Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003638-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO CORREIA BOAVENTURA - CPF: 870.047.049-04 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSAO DO DIA 02.03.2020.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1003638-59.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: LEANDRO CORREIA BOAVENTURA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Leandro Correia Boaventura

em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova pré-constituída é requisito essencial e indispensável à impetração do mandado de segurança.

Na hipótese dos autos, o Apelante/Impetrante não demonstrou a existência de vagas para o local para o qual pretende a remoção, não apresentou laudo pericial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, bem como comprovou que houve a negativa de sua transferência pela administração pública estadual, pelo que, não constato violação a direito líquido e certo do Apelante/Impetrante, que pudesse autorizar a concessão da segurança.

Sustenta que a finalidade do presente recurso é sanar omissão apenas para fins de prequestionamento da questão constitucional (artigo 5o, XXXV, da CF).

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de que se promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento da matéria questionada.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 114).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020